Tribunal: TJSP
Processo: 1011132-57.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Telefonia. Ação de cobrança fundada em contrato de telefonia e acesso digital. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Sentença que rejeitou a pretensão inicial com fundamento na ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços, sem oportunizar a produção de prova à autora. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o

Ementa:
Telefonia. Ação de cobrança fundada em contrato de telefonia e acesso digital. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Sentença que rejeitou a pretensão inicial com fundamento na ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços, sem oportunizar a produção de prova à autora. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, não sendo possível o pronto julgamento da causa por este E. Tribunal. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011132-57.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado M.M.V.A. DO BRASIL
MULTIMÍDIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011132-57.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 19373 - 2/3
Apelação Cível no 1011132-57.2020.8.26.0577
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: M.M.V.A. do Brasil Multimídia Ltda
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Heitor Febeliano dos Santos Costa
Voto no 19373
Telefonia. Ação de cobrança fundada em contrato de telefonia e acesso
digital. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de
defesa. Ocorrência. Sentença que rejeitou a pretensão inicial com
fundamento na ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços,
sem oportunizar a produção de prova à autora. Sentença anulada,
determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o regular
prosseguimento do feito, não sendo possível o pronto julgamento da causa
por este E. Tribunal. Apelo provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil
S/A, em razão da r. sentença (fls. 344/346) que julgou improcedente o pedido
da ação que ajuizou em face de M. M. V. A. do Brasil Multimídia Ltda.,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Anoto que os embargos de declaração opostos pela autora (fls.
356/360) foram rejeitados (fls. 363).
Inconformada, apela a autora, alegando, em síntese, que:
irrelevante se a ré utilizou ou não os serviços que foram colocados à sua
disposição; houve cerceamento de defesa, pois a causa ainda não estava madura
para julgamento; não houve despacho saneador, bem como as partes não foram
intimadas para produção de provas; juntou ao apelo todas as provas
documentais que embasam a pretensão inicial; subsidiariamente, a verba
honorária comportaria redução (fls. 366/375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011132-57.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 19373 - 3/3
Recurso tempestivo, preparado (fls. 411/412) e objeto de
contrarrazões (fls. 416/425).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
A autora ajuizou ação de cobrança, alegando que a ré contratou
diversos serviços de telecomunicações, tornando-se inadimplente em relação ao
pagamento das faturas mensais, no montante de R$ 983.511,88.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente, considerando que a
autora não comprovou a efetiva prestação dos serviços.
A ação de cobrança está fundada em contrato de prestação de
serviços de telefonia e acesso digital (fls. 163/187).
Com razão a autora, pois não era permitido ao r. Juízo a quo
rejeitar a pretensão inicial com fundamento na ausência de comprovação da
efetiva prestação dos serviços, sem antes dar-lhe oportunidade de produzir
provas.
Destarte, o apelo merece ser provido, para anular a r. sentença e
determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento
do feito, não sendo possível o pronto julgamento da causa por este E. Tribunal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a r.
sentença.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator